Tribunal: TJMT
Processo: 1003120-05.2025.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003120-05.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WEBERSON MOURA GOMES - CPF: 060.694.351-09 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

WEBERSON MOURA GOMES

APELADO(S):

BANCO C6 S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se buscava a limitação dos juros remuneratórios, a declaração de ilegalidade da capitalização de juros e a nulidade de tarifas bancárias, com restituição de valores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade apta à revisão judicial; (
ii
) saber se a capitalização de juros foi validamente pactuada e informada ao consumidor; e (
iii
) saber se as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato são válidas e correspondem a serviços efetivamente prestados.

III. Razões de decidir

3. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, o que não se verifica quando a taxa contratada se encontra dentro da média de mercado apurada pelo Banco Central, inexistindo desvantagem exagerada ao consumidor.

4. A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que evidencia transparência e atendimento ao dever de informação.

5. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual, inexistindo prova de vínculo anterior entre as partes ou de valor excessivo.

6. As tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são legítimas quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, não sendo exigido caráter pericial para
a avaliação nem havendo irregularidade quando demonstrado o registro da garantia fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios somente pode ser revista quando comprovada, de forma concreta, sua discrepância em relação à média de mercado. 2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. São legítimas as tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato quando previstas contratualmente e comprovada a efetiva prestação dos serviços.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, e 51, § 1o; CPC,
arts
. 373, I, 927 e 1.010; CC, art. 1.361, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 596; STJ, Tema 27; Tema 620; Tema 958; Súmulas no 539, 541 e 566.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Weberson
Moura Gomes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT (ID 358575379), que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Na origem,
Weberson
Moura Gomes
ajuizou ação revisional de contrato de financiamento com pedido de antecipação de tutela em face do
Banco C6 S.A.
, objetivando a revisão das cláusulas do contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com declaração de nulidade dos encargos reputados abusivos e restituição dos valores pagos a maior.

A sentença (ID. 358575379) julgou improcedente o feito, conforme:

Trata-se de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada por
WEBERSON MOURA GOMES
em face de
BANCO C6 S.A.
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a parte autora, em síntese, que celebrou com a instituição financeira ré um contrato de financiamento para aquisição do veículo Renault
Duster
, ano 2021/2022, placa RRJ2F25, mediante o pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais no valor de R$ 1.883,44 (mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

Sustenta, contudo, a existência de diversas abusividades no pacto, notadamente: (i) a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao legalmente permitido, pugnando por sua limitação a 12% ao ano; (
ii
) a prática de capitalização diária de juros, em ofensa ao dever de informação; (
iii
) a cobrança de comissão de permanência velada, cumulada com outros encargos moratórios; e (
iv
) a exigência de tarifas administrativas ilegais (Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem e Registro de Contrato).

Com base nesses argumentos, requereu, em sede de tutela de urgência, a autorização para depositar em juízo o valor que entende incontroverso, bem como a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. No mérito, pugnou pela revisão do contrato para declarar a nulidade das cláusulas reputadas abusivas, com o recálculo do saldo devedor, a restituição dos valores pagos a maior e a condenação da ré aos ônus sucumbenciais.

A decisão de Id. 204044122 deferiu os benefícios da justiça gratuita à parte autora, mas indeferiu o pedido de tutela de urgência e o de segredo de justiça.

Devidamente citado (Id. 204241084), o banco réu apresentou contestação (Id. 208448876), arguindo, preliminarmente, a necessidade de revogação da gratuidade de justiça concedida. No mérito, defendeu a legalidade de todas as cláusulas e encargos pactuados, sustentando que: (a) a taxa de juros remuneratórios está em conformidade com a média de mercado e não se submete à Lei de Usura; (b) a capitalização de juros é mensal e foi expressamente pactuada; (c) não há cobrança de comissão de permanência; (d) as tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato são lícitas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, e os serviços foram efetivamente prestados. Ao final, pugnou pela total improcedência dos pedidos.

A parte autora peticionou (Id. 208512259) requerendo a decretação da revelia da parte ré.

Intimada para impugnar a contestação (Id. 208513510), a parte autora quedou-se inerte.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 210212757), a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 213775442), enquanto a parte ré pugnou pela produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do autor (Id. 215885875).

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é eminentemente de direito e os documentos coligidos aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste Juízo, sendo desnecessária a produção de outras provas, notadamente a oral requerida pela parte ré, que se mostra impertinente para o deslinde de controvérsia sobre a legalidade de cláusulas contratuais.

Das preliminares

Da revelia

A parte autora pugna pela decretação da revelia da instituição financeira.

Contudo, a despeito da data de juntada da contestação, este Juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, proferiu despacho posterior determinando a intimação da parte autora para se manifestar sobre a defesa, ato que implicitamente afasta o reconhecimento da revelia esaneiao vício. Ademais, os atos processuais subsequentes, como a intimação para especificação de provas, seguiram seu curso regular com a participação de ambas as partes, operando-se a preclusão sobre a matéria.

Rejeito, pois, a preliminar.

Da impugnação à gratuidade da justiça

A parte ré impugna o benefício da justiça gratuita deferido ao autor, argumentando que o valor do bem financiado e das parcelas mensais seria incompatível com a alegação de hipossuficiência.

A decisão que concede a gratuidade, contudo, baseia-se nos elementos apresentados pela parte no momento do requerimento, os quais, à época, foram considerados suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos. A impugnação apresentada pela ré é genérica e não traz aos autos qualquer fato novo ou prova concreta capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza e os documentos já analisados, como as declarações de imposto de renda e comprovantes de rendimentos.

O simples fato de ter contratado um financiamento para aquisição de veículo, por si só, não descaracteriza a condição de hipossuficiência para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, mormente quando se considera o comprometimento da renda com o próprio financiamento.

Assim, mantenho o benefício da justiça gratuita concedido à parte autora.

Do mérito

Superadas as questões preliminares, adentro ao exame do mérito da causa, que
cinge-se
à análise da legalidade das cláusulas do contrato de financiamento celebrado entre as partes.

A relação jurídica em tela é, inegavelmente, de consumo, por se enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se, portanto, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A aplicabilidade da legislação consumerista, todavia, não implica, por si só, o reconhecimento automático de abusividade em todas as cláusulas contratuais, as quais devem ser analisadas à luz da legislação específica e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Dos Juros Remuneratórios

A parte autora pleiteia a limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano, com base na antiga redação do art. 192, § 3o, da Constituição Federal e no Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).

A tese, contudo, não encontra amparo na ordem jurídica vigente. O referido dispositivo constitucional foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, e o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante no 7, pacificou o entendimento de que a norma era de eficácia contida, dependendo de lei complementar para sua aplicação.

Ademais, a Súmula 596 do STF é clara ao dispor que as disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional.

A matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 27 - REsp 1.061.530/RS), firmando-se a tese de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto".

No caso dos autos, o contrato (Id. 203794337) prevê uma taxa de juros de 1,65% ao mês e 21,72% ao ano. Conforme defendido pela parte ré, e não impugnado especificamente pelo autor, a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para operações de "Aquisição de veículos - Pessoa física" na data da contratação (novembro de 2023) era superior à praticada no contrato.

Dessa forma, não se vislumbra a alegada abusividade ou a desvantagem exagerada ao consumidor, sendo a taxa pactuada lícita e em conformidade com os parâmetros de mercado, devendo ser mantida.

Da Capitalização de Juros

A parte autora alega a ilegalidade da capitalização diária de juros por violação ao dever de informação.

A Cláusula 8a da Cédula de Crédito Bancário (Id. 203794337) de fato menciona a possibilidade de capitalização diária. Contudo, o quadro resumo do contrato (Quadro F), que apresenta as condições essenciais da operação de forma clara e destacada, informa a taxa de juros mensal (1,65%) e a taxa anual (21,72%).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 539, permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada. A Súmula 541, por sua vez, estabelece que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso, a taxa anual de 21,72% é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que, segundo o entendimento pacificado, supre a necessidade de cláusula expressa e autoriza a cobrança dos juros na forma capitalizada mensalmente, tal como calculados. A mera menção genérica à capitalização diária em cláusula apartada não invalida a pactuação, quando as taxas efetivamente aplicadas e informadas de forma clara no quadro resumo demonstram a incidência de capitalização mensal.

Portanto, lícita a capitalização de juros na forma contratada.

Da Comissão de Permanência

A parte autora alega a cobrança de "comissão de permanência velada". Contudo, da análise da Cláusula 14a do contrato, verifica-se que, para o período de inadimplência, foi pactuada a incidência de juros remuneratórios à taxa do contrato, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

Não há, portanto, previsão de cobrança de comissão de permanência, seja de forma expressa ou dissimulada. Os encargos moratórios previstos estão em conformidade com a legislação e com o entendimento do STJ (Tema 972 - REsp 1.058.114/RS), não havendo qualquer ilegalidade a ser declarada neste ponto.

Das Tarifas Administrativas

A parte autora impugna a cobrança da Tarifa de Cadastro (TC), Tarifa de Avaliação do Bem e Tarifa de Registro de Contrato.

A legalidade de tais cobranças também já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos.

Quanto àTarifa de Cadastro, o STJ, no julgamento do Tema 620 (REsp 1.251.331/RS), firmou a tese de que "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". No caso, a cobrança está prevista no contrato (Quadro D1), no valor de R$ 650,00, e não há prova de relacionamento prévio entre as partes que tornasse a cobrança indevida. O valor, ademais, não se mostra abusivo frente à média de mercado.

No que tange à Tarifa de Avaliação do Bem e ao Registro de Contrato, o STJ, ao julgar o Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), reconheceu a validade de ambas, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

No presente feito, a parte ré demonstrou a efetiva prestação dos serviços. A avaliação do bem está comprovada pelo "Termo de Avaliação do Veículo" (Id.208448877), assinado eletronicamente pelo autor, que atesta a vistoria do estado de conservação do bem dado em garantia. O registro do contrato, por sua vez, é comprovado pela anotação da alienação fiduciária no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV (Id.203794338) e pelo registro no Sistema Nacional de Gravames (Id.208448878).

Trata-se de serviços efetivamente prestados e cujos custos foram repassados ao consumidor, conforme expressa previsão contratual, com a qual anuiu. Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.

Em suma, da análise pormenorizada do contrato e das provas dos autos, à luz da legislação e da jurisprudência consolidada, não se verifica a ocorrência de qualquer das abusividades apontadas na petição inicial, devendo o contrato ser mantido em seus exatos termos, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.

Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Nas razões recursais (ID 358575380), o apelante sustenta as seguintes teses:

1
) Abusividade da taxa de juros remuneratórios e necessidade de limitação ao patamar legal;

2
) Ilegalidade da capitalização de juros por ausência de informação adequada ao consumidor;

3
) Invalidade da cobrança da tarifa de cadastro
,
avaliação do bem
e
registro de contrato.

Ao final, o apelante requer o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente procedentes.

Apresentadas contrarrazões (ID 358575383), nas quais o recorrido pugna pela manutenção
da sentença
.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (46861179) - Prioridade: Normal - ID do documento (222148174)
– PJE 1o Grau)
sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID 360628397).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

WEBERSON MOURA GOMES

APELADO(S):

BANCO C6 S.A.

VOTO
–
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Das preliminares suscitadas nas contrarrazões

Ausência de dialeticidade recursal

O apelado sustenta, em sede de contrarrazões, que o recurso não observou o princípio da dialeticidade, por se limitar a reproduzir os argumentos da petição inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, o que imporia o não conhecimento do apelo.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, extraído dos
arts
. 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente indique os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma ou a anulação da decisão impugnada, sem que se exija, contudo, a refutação analítica e pormenorizada de cada argumento utilizado pelo julgador.

No caso concreto, as razões recursais identificam os pontos da sentença com os quais o apelante discorda
,
a manutenção dos juros remuneratórios, a validade da capitalização e a legalidade das tarifas
,
e apresentam fundamentos jurídicos próprios em sentido contrário, ainda que de forma sintética.

Há, portanto, impugnação suficiente para viabilizar o juízo de mérito desta Câmara, razão pela qual rejeito a preliminar.

Impugnação à gratuidade da justiça

O apelado renova, em contrarrazões, o pedido de revogação do benefício da gratuidade da justiça deferido ao apelante, argumentando que o valor do bem
financiado e o montante das parcelas mensais seriam incompatíveis com a condição de hipossuficiência econômica.

A questão já foi apreciada e decidida pelo Juízo de origem, que manteve o benefício ao fundamento de que a impugnação apresentada era genérica e não trazia elementos concretos capazes de infirmar a presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos.

Esta Câmara compartilha do mesmo entendimento
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. INTERMEDIAÇÃO EFICAZ COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação de cobrança de comissão de corretagem imobiliária, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 32.500,00, correspondente a 5% do valor do negócio. Em preliminar, houve impugnação à concessão da justiça gratuita ao apelante, rejeitada pelo Tribunal, mantendo-se o benefício concedido na origem. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser afastado o benefício da justiça gratuita concedido ao apelante; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos do contrato de corretagem — ainda que verbal —, especialmente a intermediação útil e o nexo causal, a justificar o pagamento da comissão. III. Razões de decidir 3. A impugnação à justiça gratuita não foi acompanhada de prova suficiente da capacidade econômica do beneficiário, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência do STJ. 4. O contrato de corretagem independe de forma escrita, sendo válida sua celebração verbal, desde que comprovados autorização, aproximação das partes e resultado útil. 5. O conjunto probatório (mensagens, depoimentos e demais elementos) demonstra atuação ativa do corretor na aproximação entre comprador e vendedor, evidenciando o nexo causal entre a intermediação e a concretização do negócio. 6. A posterior conclusão direta do negócio entre as partes não afasta o direito à comissão, quando comprovada a intermediação eficaz, sob pena de enriquecimento sem causa e violação da boa-fé objetiva. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A impugnação à justiça gratuita exige prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária. 2. O contrato de corretagem pode ser verbal, sendo devida a comissão quando comprovada a intermediação útil e o nexo causal com a concretização do negócio. 3. A conclusão direta do negócio entre as partes não afasta o direito do corretor à remuneração quando sua atuação foi determinante.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98; CC, art. 725. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.342.118/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 17.09.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.500/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 14.08.2023. (N.U 1005496-43.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 29/04/2026)

O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar, com elementos probatórios concretos, que o declarante possui condições financeiras de suportar os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

A mera circunstância de o autor ter celebrado contrato de financiamento de veículo não é, por si só, suficiente para afastar a presunção legal, especialmente quando o próprio comprometimento da renda com as parcelas do financiamento pode ser indicativo da situação de vulnerabilidade econômica alegada.

Rejeito, portanto, a preliminar, mantendo o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTO

– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por
Weberson
Moura Gomes
em face da sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento, processo no 1003120-05.2025.8.11.0025, originário da 2a Vara da Comarca de Juína/MT (ID 358575379), a qual julgou improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

O Juízo de origem fundamentou a improcedência na ausência de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, reconhecendo a legalidade da taxa de juros remuneratórios praticada, a validade da capitalização mensal de juros expressamente pactuada, a inexistência de comissão de permanência e a regularidade
das tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro de contrato, todas com amparo em precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante, em suas razões (ID 358575380), insurge-se contra a sentença sustentando, em síntese, que a taxa de juros remuneratórios contratada seria abusiva e deveria ser limitada a patamar equânime, que a capitalização de juros seria ilegal por ausência de informação clara e adequada ao consumidor acerca da periodicidade e da taxa efetivamente aplicada, e que as tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro de contrato seriam indevidas, seja por não remunerarem serviços prestados em benefício do consumidor, seja por não terem sido comprovadas as respectivas prestações.

O apelado, em contrarrazões (ID 358575383), defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a contratação foi regular e transparente, que a taxa de juros praticada estava abaixo da média de mercado apurada pelo Banco Central na data da operação, que a capitalização mensal foi expressamente pactuada e atende aos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, e que os serviços correspondentes às tarifas impugnadas foram efetivamente prestados, com comprovação documental nos autos, tudo em conformidade com os temas repetitivos 620, 958 e com as Súmulas 539, 541 e 566 do STJ.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1) Abusividade da taxa de juros remuneratórios e necessidade de limitação ao patamar legal

O apelante sustenta que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato seria abusiva, devendo ser reduzida a patamar equânime.

O apelado, por sua vez, defende que a taxa contratada estava abaixo da média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie na data da contratação, inexistindo, portanto, qualquer desequilíbrio contratual.

A controvérsia cinge-se a saber se a taxa de juros remuneratórios de 1,65% ao mês e 21,72% ao ano, prevista na Cédula de Crédito Bancário no AU0000878290 (ID
358574896
), configura encargo abusivo passível de revisão judicial.

As instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se submetem às limitações impostas pelo Decreto no 22.626/1933, conforme pacificado
pela Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal, cuja redação é a seguinte: "
As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
."

A competência para disciplinar as operações de crédito das instituições financeiras é do Conselho Monetário Nacional, nos termos do art. 4o, inciso VI, da Lei no 4.595/1964, não havendo limitação legal prévia à taxa de juros praticada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese correspondente ao Tema 27, segundo a qual a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
, na forma de
desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor
,
seja cabalmente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

Não basta, portanto, a mera alegação genérica de abusividade
, sendo
necessária a demonstração efetiva de que a taxa praticada destoa significativamente dos parâmetros de mercado de forma a impor ao consumidor ônus desproporcional.

No caso dos autos, o apelante não trouxe qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a taxa contratada era superior à média de mercado para operações similares na data da celebração do negócio.

Ao contrário, o apelado demonstrou, sem impugnação específica, que a taxa média de mercado para aquisição de veículos por pessoa física, apurada pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2023, era de 1,86% ao mês, portanto superior à taxa efetivamente praticada no contrato.

Analisando o quadro probatório dos autos, verifica-se que à época da contratação, conforme documentação apresentada, as maiores taxas mensal e anual eram do
CLOUDWALK FINANCEIRA S.A. CFI
, respectivamente
3,81
% e
56,57
%, e as menores
BMW FINANCEIRA S.A. - CFI
, mensal
0,84
% e anual
10,55
% (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2023-11-27
).

Em caso similar:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor alegou abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade de tarifas bancárias e ocorrência de capitalização indevida, pleiteando a revisão contratual e restituição de valores. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos a ponto de justificar sua limitação; (
ii
) saber se há ilegalidade na capitalização dos juros; (
iii
) verificar a validade das tarifas de cadastro, avaliação e eventual seguro; e (
iv
) analisar a possibilidade de repetição de indébito e revisão contratual. III. Razões de decidir 3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária prova concreta de discrepância em relação à média de mercado ou de onerosidade excessiva, o que não foi demonstrado no caso. 4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para sua caracterização. 5. As tarifas de cadastro e de avaliação do bem são válidas quando previstas contratualmente e vinculadas à efetiva prestação de serviço, inexistindo prova de cobrança indevida ou abusiva. 6. Não comprovada a existência de seguro prestamista contratado de forma compulsória, afasta-se a alegação de venda casada. 7. Inexistindo ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais, não há fundamento para revisão do contrato ou repetição de indébito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento
:“
1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera superação da taxa de 12% ao ano. 2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo presumida pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. São legítimas as tarifas bancárias autorizadas por normativos do Banco Central e efetivamente vinculadas a serviço prestado, ausente prova de abusividade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, 46 e 52; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I; CPC/2015, art. 1.010. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 539, 541 e 566; STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 24, 25 e 26); STJ, REsp no 973.827/RS (Temas 246 e 247); STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958). (N.U 1001712-24.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026)

Assim, o valor contratado pela recorrente encontrava-se dentro da taxa média praticada pelo mercado.

Ausente a demonstração de abusividade, não há fundamento para a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios. Mantenho, neste ponto, a sentença recorrida.

2)
Ilegalidade da capitalização de juros por ausência de informação adequada ao consumidor

O apelante sustenta que a capitalização de juros seria ilegal, pois o contrato não teria informado de forma clara e adequada a periodicidade e a taxa efetivamente aplicada, violando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

O apelado, em sentido contrário, afirma que a capitalização é mensal, que foi expressamente pactuada e que as taxas mensal e anual constam de forma destacada no quadro resumo do contrato, atendendo plenamente aos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia reside em saber se a previsão contratual de capitalização de juros atende ao requisito de pactuação expressa exigido pela jurisprudência consolidada e se o dever de informação ao consumidor foi devidamente observado.

A Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

A Súmula no 541 do mesmo Tribunal complementa o entendimento ao dispor que "
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
"

Ambos os enunciados decorrem do julgamento do REsp no 973.827/RS, pela Segunda Seção, e constituem orientação vinculante para as instâncias ordinárias, nos termos do art. 927, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Da análise do contrato (ID
358574896
), verifica-se que o quadro resumo da operação apresenta, de forma clara e destacada, a taxa de juros mensal de 1,65% e a taxa anual de 21,72%.

A taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,65% × 12 = 19,80%), o que, segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para demonstrar a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, dispensando qualquer outra formalidade.

O apelante alega que o contrato faz referência à capitalização diária, o que configuraria violação ao dever de informação.

Contudo, a análise sistemática do instrumento revela que a menção à capitalização diária constante da cláusula 8a diz respeito à metodologia de cálculo do saldo devedor ao longo do mês e não à periodicidade de incidência dos juros sobre o capital, sendo a capitalização efetivamente praticada de periodicidade mensal, como demonstrado pela correspondência entre as taxas mensal e anual informadas.

A respeito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, na qual o autor alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios, capitalização indevida de juros e violação ao dever de informação, requerendo a revisão contratual e adequação das parcelas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há abusividade (i) na taxa de juros remuneratórios pactuada; (
ii
) na capitalização de juros mediante utilização da Tabela
Price
; e (
iii
) na suposta violação ao dever de informação e transparência contratual. III. Razões de decidir 3. A taxa de juros remuneratórios não se revela abusiva quando não excede, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo inaplicável a limitação de 12% ao ano e inexistente demonstração concreta de desvantagem exagerada. 4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após a MP no 2.170-36/2001, desde que pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para sua caracterização. 5. A utilização da Tabela
Price
, como sistema de amortização, não configura anatocismo, constituindo método legítimo de cálculo de prestações, amplamente aceito pela jurisprudência. 6. Não comprovada a alegação de capitalização diária ou prática abusiva, tampouco demonstrada irregularidade concreta apta a justificar a revisão contratual. 7. O contrato apresenta informações claras quanto à taxa de juros, valor das parcelas, prazo e custo total, inexistindo violação ao dever de informação ou ao princípio da transparência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios em contratos bancários somente pode ser revista quando demonstrada, de forma concreta, sua abusividade em relação à média de mercado. 2. É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após a MP no 2.170-36/2001, desde que pactuada. 3. A utilização da Tabela
Price
não configura anatocismo. 4. Não há violação ao dever de informação quando o contrato apresenta de forma clara os encargos e condições da operação.” Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III e V, 46 e 52; CPC, art. 487, I; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp no 973.827/RS (Tema 52), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ, Súmulas no 382, 539 e 541. (N.U 1040147-28.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 27/04/2026)

Não há, portanto, violação ao dever de informação nem ilegalidade na capitalização praticada
, motivo pelo qual deve ser mantida a
sentença recorrida também neste ponto.

3)
Invalidade da cobrança da tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato

O apelante impugna a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 650,00, sustentando que o serviço beneficiaria exclusivamente a instituição financeira e não o consumidor, razão pela qual seria indevida.

O apelado defende a legalidade da cobrança, com fundamento na Resolução CMN no 3.919/2010 e nos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

A questão foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais
nos
1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, dando origem ao Tema 620, cuja tese é a seguinte: "Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

O enunciado foi consolidado na Súmula no 566 do STJ, que dispõe: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

No caso concreto, a tarifa de cadastro no valor de R$ 650,00 está expressamente prevista
na
Cédula de Crédito Bancário (ID
358574896
), tendo o apelante anuído com a sua cobrança ao assinar eletronicamente o instrumento contratual.

De tal modo, no presente caso, o valor
acima mencionado
, não se mostra excessiv
o
, uma vez que equivale a aproximadamente
0,92
% do valor total da operação, bem como, não há discrepância exagerada da média do mercado apurada para o período (Período
Novembro
de 2023
– Valor Médio
R$996,18
, conforme https://www.bcb.gov.br/
fis
/tarifas/
htms
/
tarifdwl.asp?frame
=1).

Não há nos autos qualquer prova de relacionamento prévio entre as partes que tornasse a cobrança indevida, ônus que incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil

O

apelante sustenta
, também,
que a tarifa de avaliação do bem seria indevida, pois o serviço não teria sido efetivamente prestado em seu benefício, limitando-se o banco a elaborar um formulário com dados e fotografias do veículo sem qualquer conteúdo técnico pericial.

O apelado defende a legalidade da cobrança e a efetiva prestação do serviço, comprovada pelo Termo de Avaliação do Veículo assinado pelo próprio apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.578.553/SP sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese correspondente ao Tema 958, nos seguintes termos: "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: (i) abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a (
ii
) possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

Da análise dos autos, verifica-se que o Banco C6 S.A. juntou o Termo de Avaliação do Veículo (ID
358575371
), documento que registra o estado de conservação do bem dado em garantia
,
com fotografias do veículo e dados de identificação, tendo sido assinado eletronicamente pelo próprio apelante em 29 de novembro de 2023.

A prestação do serviço, portanto, está comprovada documentalmente.

O argumento de que o laudo seria insuficiente por não ter caráter pericial não encontra amparo na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, que não exige esse nível de profundidade técnica para a validade da cobrança, mas apenas que o serviço tenha sido efetivamente prestado.

O valor de R$ 650,00 tampouco se mostra excessivo diante do montante total da operação
.

Por fim, o
apelante impugna a cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00, sustentando que o serviço não teria sido efetivamente prestado pela instituição financeira.

O apelado defende a legalidade da cobrança, demonstrando o efetivo registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN/MT, com anotação no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.

A tese fixada no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, já referida no tópico anterior, abrange expressamente a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

A constituição da propriedade fiduciária sobre bem móvel infungível exige o registro do contrato no órgão competente, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil, sendo obrigação legal cuja despesa é atribuída ao adquirente pelo art. 490 do mesmo diploma.

No caso concreto, o apelado demonstrou a efetiva realização do registro por meio da anotação de alienação fiduciária no CRLV do veículo (ID
358574897
), documentos dotados de fé pública que comprovam a conclusão do procedimento administrativo.

O serviço foi prestado, o custo foi repassado ao consumidor com expressa previsão contratual e anuência do apelante, e o valor cobrado corresponde à tarifa fixad
a
.

Não há, portanto, qualquer irregularidade a ser sanada.

Em suma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação, rejeito as preliminares arguidas nas contrarrazões e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
sentença
recorrida
.

Majoro os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026